Tribunal: STF
Processo: RHC 198199
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Renato Soares Pacheco contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 587.764/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
    Alega a defesa do recorrente que ele foi aprovado em 4 áreas de conhecimento do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) relativo ao ensino médio, motivo pelo qual deveria ser reconhecida a remição de 106 (cento e seis) dias da sua pena, em observância à Recomendação nº 44/13 do Conselho Nacional de Justiça.
    Na sua visão, a norma do CNJ assegura ao apenado aprovado no ENCCEJA o direito à remição de pena de 50% da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino (fundamental ou médio).
     Requer-se o provimento do recurso para que seja assegurado ao recorrente o direito à remição de 106 (cento e seis) dias de sua pena, em razão de sua aprovação no ENCCEJA.
    Instado a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República, em parecer do Subprocurador-Geral Alcides Martins, opinou pelo não conhecimento do recurso. 
    É o relatório.
    Decido.
    Transcrevo o teor do aresto questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). BASE DE CÁLCULO. 50% DA CARGA HORÁRIA TOTAL. RESOLUÇÃO CNJ N. 44/2013. PRECEDENTES. 
    1. A Resolução do CNJ n. 44/2013, ao mencionar os 50%, dispôs que esses devem incidir sobre as 1.200 horas para o ensino médio ou sobre as 1.600 horas para o ensino fundamental, o que resulta em 600 h ou 800 horas, sendo essa a base de cálculo para a remição. Precedentes. 
    2. No presente caso, considerando-se que o ora agravante obteve aprovação em quatro das cinco áreas do conhecimento avaliadas, faz jus o apenado à remição de 52 dias. 
    3. Agravo regimental improvido.” 
    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Com efeito, consoante apontado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior em seu voto, 
    “a Resolução do Conselho Nacional de Justiça n. 44/2013, ao mencionar os 50%, dispôs que esses devem incidir sobre as 1.200 horas para o ensino médio ou sobre as 1.600 horas para o ensino fundamental, o que resulta em 600 horas ou 800 horas, sendo essa a base de cálculo para a remição. 
    (…)
    Sendo assim, considerando as 800 horas como 50% da carga horária definida legalmente para o ensino fundamental, deve-se dividir esse quantum por 12, obtendo-se o resultado de 66 dias de remição. No entanto, no presente caso, considerando-se que o ora agravante obteve aprovação em quatro das cinco áreas do conhecimento avaliadas, faz jus o apenado à remição de 52 dias. ”
    No caso, o STJ negou o pleito defensivo com base nas disposições expressas da Recomendação nº 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece que o Juízo da Execução deverá considerar, para fins de remição por estudo realizado pelo apenado, a incidência do percentual de 50% sobre a carga horária de 1.600h para o ensino fundamental e 1.200h para o ensino médio, nos termos do que preconizado pelo art. 4º, II, III e parágrafo único da Resolução nº 03/2010 do Conselho Nacional de Educação. 
    Nesse sentido, como bem indicou o Ministro Roberto Barroso, ao referendar julgado do STJ sobre o tema, 
    “’a recomendação do Conselho Nacional de Justiça faz referência à carga horária estabelecida na Resolução n. 03/2010, do Conselho Nacional de Educação – CNE, única norma a dispor sobre a duração de cursos de ensino fundamental e médio para jovens e adultos. […] Apesar da combativa defesa, não é o Conselho Nacional de Justiça, mas a Resolução n. 3/2010 do CNE que institui 'Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos nos aspectos relativos à duração dos cursos e idade mínima para ingresso nos cursos de EJA'. […] Ao maior de 18 anos de idade a conclusão dos cursos ocorre em período muito mais exíguo, consoante as regras específicas da Resolução n. 03/2010, do CNE. (...)’.” (RHC nº 174.894, DJe de 27/9/20)
    Perfilha esse entendimento o seguinte julgado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INCONFORMISMO EM FACE DE DECISÃO QUE CONCEDEU AO REEDUCANDO 66 (SESSENTA E SEIS) DIAS DE REMIÇÃO PORQUE APROVADO NAS CINCO ÁREAS DE CONHECIMENTO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). ENSINO MÉDIO. RECÁLCULO DOS DIAS REMIDOS PARA ALÉM DAQUELES CONCEDIDOS. DESCABIMENTO. BASE DE CÁLCULO AMPARADA NA RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ E NA RESOLUÇÃO N. 3/2010 DO CNE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 193.101-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 12/1/21)
    No mesmo sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas: RHC nº 173.960, Relator a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RHC 187.679, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 5/8/20; RHC nº 192.491, de minha relatoria, DJe de 22/10/20; HC nº 190.806, Relator o Ministro Ricardo Lewandwoski, DJe de 8/9/20; e HC nº 191.281, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/9/20, entre outros.
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente